Tribunal: TJES
Processo: 0010037-50.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010037-50.2022.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXWELL RODRIGUES MACEDO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - A decisão embargado é muito clara quanto as razões pelas quais se entendeu, à luz do tema 290, do STJ, restar caracterizada a fraude à execução, sendo expresso quanto ao alegado
distinguishing
da hipótese concreta para aquela que gerou o Tema 290.

II - No que toca a alegada omissão quanto ao disposto no art. 489, § 1º, IV e V e no art. 927, § 1º do CPC, tais dispositivos sequer foram tangenciados nas razões de apelação que, ademais, em nenhum momento volta-se à alegação de ausência de fundamentação da sentença, o que enseja o conhecimento parcial dos embargos, por inovação recursal.

III - Recurso parcialmente conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010037-50.2022.8.08.0022

DATA DA SESSÃO:- 25/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de embargos declaratórios manejado por
MAXWELL RODRIGUES MACEDO e ADRIANE RODRIGUES ALVES,

eis que irresignados com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiros, movidos em razão de penhora de seu imóvel realizada no âmbito de execução fiscal nº 00785-36.2007.8.08.0024, vertida pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
face a SPOZER IND COM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.

Suscita, em suma, a Embargante restar omisso o acórdão quanto ao necessário
distinguishing
do tema repetitivo 290, bem como, quanto à aplicação do art. 489, § 1º, IV e V e do art. 927, § 1º do CPC.

Em suas contrarrazões o Embargado reafirma os termos da decisão recorrida, pugnando pelo não provimento dos aclaradores.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de embargos declaratórios manejado por
MAXWELL RODRIGUES MACEDO e ADRIANE RODRIGUES ALVES,

eis que irresignados com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiros, movidos em razão de penhora de seu imóvel realizada no âmbito de execução fiscal nº 00785-36.2007.8.08.0024, vertida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
face a SPOZER IND COM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.

Suscita, em suma, a Embargante restar omisso o acórdão quanto ao necessário
distinguishing
do tema repetitivo 290, bem como, quanto à aplicação do art. 489, § 1º, IV e V e do art. 927, § 1º do CPC.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pela Embargante voltam-se à reapreciação da matéria julgada no acórdão embargado, visando a reanálise do caso à luz de sua pretensão.

A decisão embargado é muito clara quanto as razões pelas quais se entendeu, à luz do tema 290, do STJ, restar caracterizada a fraude à execução.

Quanto o alegado
distinguishing
da hipótese concreta para aquela que gerou o Tema 290 do STJ, o julgado restou expresso:

“Sobre o
distinguishing
do Tema 290 do STJ, as razões dos Apelante dão conta de que no quadro fático daquele precedente, a alienação dita fraudulenta fora realizada pela empresa Executada, enquanto no caso presente fora realizada pelo sócio.

Todavia, na concretude do caso em apreço, o sócio alienante do imóvel consta da CDA, figura, igualmente, como executado na ação fiscal, junto à pessoa jurídica, legitimidade esta reconhecida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 0021939-43.2015.8.08.0024, relator o Des. Samuel Meira Brasil, julgado perante esta Terceira Câmara.”

Já no que toca a alegada omissão quanto ao disposto no art. 489, § 1º, IV e V e no art. 927, § 1º do CPC, tais dispositivos sequer foram tangenciados nas razões de apelação que, ademais, em nenhum momento volta-se à alegação de ausência de fundamentação da sentença, o que enseja o conhecimento parcial dos embargos
1
, por inovação recursal.

Aliás, a sentença recorrida encontra-se amplamente fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, à luz do Tema 290, não havendo margem a se falar em ausência de fundamentação.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, a teor do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, as razões dos Embargantes, enquanto desprovidas de um fundamento mínimo, dado o trato expresso da matéria no acórdão e a ausência da omissão arguida, aproximam-se e muito da litigância de má-fé, cujas penalidades não se exitará em aplicar em caso de reiteração de conduta de tal espécie.

Desta feita, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
para conhecê-lo apena em parte e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

1
“O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo intacto o acórdão guerreado.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010037-50.2022.8.08.0347

EMBARGANTE: MAXWELL RODRIGUES MACEDO e ADRIANE RODRIGUES ALVES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios manejado por
MAXWELL RODRIGUES MACEDO e ADRIANE RODRIGUES ALVES
,

eis que irresignados com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiros, movidos em razão de penhora de seu imóvel realizada no âmbito de execução fiscal nº 00785-36.2007.8.08.0024, vertida pelo
E
STADO DO ESP
Í
RITO SANTO
face a SPOZER IND COM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.

Suscita, em suma, a Embargante restar omisso o acórdão quanto ao necessário
distinguishing
do tema repetitivo 290, bem como, quanto à aplicação do art. 489, § 1º, IV e V e do art. 927, § 1º do CPC.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pela Embargante voltam-se à reapreciação da matéria julgada no acórdão embargado, visando a reanálise do caso à luz de sua pretensão.

A decisão embargado é muito clara quanto as razões pelas quais se entendeu, à luz do tema 290, do STJ, restar caracterizada a fraude à execução.

Quanto o alegado
distinguishing
da hipótese concreta para aquela que gerou o Tema 290 do STJ, o julgado restou expresso:

“Sobre o
distinguishing
do Tema 290 do STJ, as razões dos Apelante dão conta de que no quadro fático daquele precedente, a alienação dita fraudulenta fora realizada pela empresa Executada, enquanto no caso presente fora realizada pelo sócio.

Todavia, na concretude do caso em apreço, o sócio alienante do imóvel consta da CDA, figura, igualmente, como executado na ação fiscal, junto à pessoa jurídica, legitimidade esta reconhecida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 0021939-43.2015.8.08.0024, relator o Des. Samuel Meira Brasil, julgado perante esta Terceira Câmara.”

Já no que toca a alegada omissão quanto ao disposto no art. 489, § 1º, IV e V e no art. 927, § 1º do CPC, tais dispositivos sequer foram tangenciados nas razões de apelação que, ademais, em nenhum momento volta-se à alegação de ausência de fundamentação da sentença, o que enseja o conhecimento parcial dos embargos
1
, por inovação recursal.

Aliás, a sentença recorrida encontra-se amplamente fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, à luz do Tema 290, não havendo margem a se falar em ausência de fundamentação.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, a teor do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, as razões dos Embargantes, enquanto desprovidas de um fundamento mínimo, dado o trato expresso da matéria no acórdão e a ausência da omissão arguida, aproximam-se e muito da litigância de má-fé, cujas penalidades não se exitará em aplicar em caso de reiteração de conduta de tal espécie.

Desta feita, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
para conhecê-lo apena em parte e

NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

“O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.